Tribunal: STF
Processo: AI 587089
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Verificação, na espécie, se a empresa preenche os 
   requisitos para ser beneficiada pelos §§ 1º e 3º do art. 9º do 
   Decreto-Lei n. 406/68. Impossibilidade de reexame de provas 
   (Súmula 279). Matéria infraconstitucional: ofensa constitucional 
   indireta.